Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CIÊNCIA DA LESÃO A PARTIR DO SAQUE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição.
2. Pedido de reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.
3. argumento de que o prazo prescricional deve iniciar-se com a ciência inequívoca do dano, ocorrida apenas em 2025, quando obteve extratos detalhados da conta PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão o termo inicial do prazo prescricional aplicável à ação de ressarcimento por supostos desfalques ocorridos em conta vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. o STJ, no Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
6. O termo inicial é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, conforme a teoria da actio nata.
7. A ciência ocorre com o saque do saldo, pois encerra a relação jurídica e revela o montante final disponível. No caso, o saque ocorreu em 30/8/2011, iniciando-se o prazo prescricional nessa data.
8. A ação foi ajuizada em 1/7/2025, após o transcurso do prazo decenal, configurando prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida. Unânime.
Teses de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas em que se alega má gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. O prazo prescricional é decenal, conforme art. 205 do Código Civil. 3. O termo inicial é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, caracterizada pelo saque do saldo."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; e TJDFT, Acórdão no 1971010, 0749007-08.2024.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025; e Acórdão n° 1793845, 07031160320208070001, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 29/11/2023.